Tribunal: TJMT
Processo: 1030725-26.2024.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030725-26.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 703.915.992-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCEL DE FREITAS ITACARAMBI - CPF: 021.712.681-23 (ADVOGADO), JESSICA GIMENES BORGES PEREIRA - CPF: 754.490.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
COMPARTIMENTO OCULTO
EM
VEÍCULO.
TRANSPORTE DE GRANDE

QUANTIDADE DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou por infração ao art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006, à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além
do pagamento
de 500 dias-multa. A condenação decorreu de apreensão de 93,25 kg de maconha
,
tipo “
skunk
”, 15,35 kg de pasta base de cocaína e 1,05 kg de cocaína, ocultadas em compartimento preparado de veículo, mediante pagamento de R$ 15.000,00. A defesa requer a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação do regime semiaberto
para início do cumprimento de pena
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e proporcional; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; e (
iii
) determinar se o regime inicial fechado é compatível com as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada, especialmente com base na quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

4. A expressiva quantidade de drogas (mais de 100 kg de entorpecentes diversos), associada ao transporte em compartimento oculto de semirreboque e a
promessa de pagamento

de quantia significativa, evidencia o alto grau de inserção do agente na cadeia do tráfico, afastando a aplicação do redutor do art. 33, § 4º
, da Lei 11.343/2006
.

5. A imposição do regime inicial fechado é compatível com a gravidade concreta do crime, ainda que a pena fixada esteja abaixo de oito anos, conforme autorizado pelo art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, combinado com o art. 42 da Lei de Drogas e
a
jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

2. O tráfico privilegiado não se aplica quando a conduta revela dedicação habitual a atividades criminosas, demonstrada por elementos objetivos do caso concreto.

3. O
regime inicial fechado mostra-se compatível com a gravidade do crime de tráfico de drogas, ainda que a pena fixada seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis que evidenciem maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP,
arts
. 33, §§ 2º e 3º, e 59; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, 40, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Enunciados nº 39 e 47 da TCCR; TJMT, Apelação Criminal n. 1015336-62.2024.8.11.0015, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 07.07.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1002332-20.2024.8.11.0059, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 26.06.2025; STJ,
AgRg
no HC 813544/MS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 11.03.2024; STJ,
AgRg
no HC 885148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.07.2024; STJ,
AREsp
2432600/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1001189-73.2021.8.11.0035, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Francisco Ferreira da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a denúncia do Ministério Público e o condenou pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006. A reprimenda foi fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, arbitrados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Consta dos autos que, em 16/04/2025, durante abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal na região de Rondonópolis/MT, o apelante foi surpreendido transportando significativa quantidade de entorpecentes ocultos em compartimento preparado de veículo automotor. Foram apreendidos 93,25 kg de maconha do tipo “
skunk
”, 15,35 kg de pasta base de cocaína e 1,05 kg de cocaína.

Encerrada a instrução processual, com a oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado, tanto o Ministério Público quanto a defesa técnica apresentaram alegações finais orais. Na sequência, sobreveio a sentença condenatória já mencionada.

Nas razões de apelação, a defesa requer a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a única circunstância judicial negativada, sustentando que a elevação promovida na primeira fase
se mostrou
desproporcional. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, argumentando que a quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para demonstrar dedicação do agente a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa. Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que a expressiva quantidade, a variedade e a elevada nocividade dos entorpecentes justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, além de afastarem a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça
Silvana Corrêa Viana
, igualmente opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
com
o fundamento de que a dosimetria aplicada, a negativa da causa especial de diminuição e a fixação do regime inicial fechado encontram respaldo nas peculiaridades do caso concreto.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos que, no
dia 16 de abril de 2025, durante fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal na região de Rondonópolis/MT, o veículo conduzido por Francisco Ferreira da Silva foi abordado após ser avistado estacionado nas proximidades de um pedágio, com a placa dianteira apagada, circunstância considerada suspeita.

Durante a abordagem, o réu apresentou comportamento visivelmente nervoso, forneceu respostas contraditórias e não soube justificar a parada no local, motivos que levaram os agentes a
encaminhar
o veículo à unidade da PRF para vistoria minuciosa.

No referido local, foi localizado compartimento oculto na parte frontal do semirreboque, o qual, com auxílio do Corpo de Bombeiros, foi aberto, revelando grande quantidade de substâncias entorpecentes. A apreensão totalizou 93,25 kg de maconha do tipo “
skunk
” (também conhecida como supermaconha), 15,35 kg de pasta base de cocaína e 1,05

kg de cocaína.

O acusado confessou que havia saído de Ariquemes/RO com destino a Juiz de Fora/MG, onde entregaria a droga, recebendo a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo transporte.

Feita a exposição fática, passa-se a análise do mérito recursal.

I. DO PLEITO
DEFENSIVO PARA
REVISÃO DA PENA-BASE

A defesa técnica do apelante sustenta a necessidade de redução da pena-base, ao argumento de que a majoração aplicada na primeira fase da dosimetria foi desproporcional, requerendo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão da única circunstância judicial negativada.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

O art. 42 da Lei de Drogas dispõe expressamente que, na fixação das penas, o magistrado deve considerar, com preponderância sobre o disposto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância, bem como a personalidade e a conduta social do agente. Trata-se de critério legal específico, de aplicação obrigatória, sempre que presentes elementos concretos que o justifiquem.

No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o apelante transportava
93,25kg de Maconha, 15,35

kg de
pasta base de c
ocaína e 1,05

kg
cocaína
(ID.
298027396, p. 20)
, quantidade que extrapola em muito os padrões ordinariamente observados em operações repressivas ao tráfico de entorpecentes.

A
fixação da pena-base se insere no âmbito do poder discricionário do julgador, devendo ser devidamente fundamentada à luz dos elementos constantes dos autos, com observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. Foi exatamente o que se verificou na sentença, a qual adotou parâmetros objetivos e consonantes com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido,
destaca-se
o Enunciado nº 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas consolida tal entendimento:

Enunciado n. 39 TCCR: Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A jurisprudência deste Tribunal também é pacífica no sentido de que o julgador detém discricionariedade para valorar as circunstâncias judiciais que entender pertinentes, desde que de forma fundamentada, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONVERGENTES. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade significativa e da variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, conforme art. 42 da Lei 11.343/06. A valoração negativa encontra-se devidamente fundamentada nos autos e em consonância com precedentes do Tribunal.
(N.U 1015336-62.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025);

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGIME FECHADO JUSTIFICADO PELA REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que condenou os apelantes por autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06), fixando a pena de cada um em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa.

III. Razões de decidir

[...]
3. A materialidade do delito foi comprovada pelo auto de apreensão, laudo pericial e demais documentos constantes dos autos, que confirmam a apreensão de aproximadamente 20,53 kg de maconha.

[...]
6. A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na quantidade e natureza da droga, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida quando a prova dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e os elementos materiais, evidenciam a autoria e materialidade do crime.
2. A quantidade e a natureza da droga apreendida são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base, conforme art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.
3. A reincidência justifica a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena, mesmo quando o quantum da pena autoriza regime mais brando." (N.U 1002332-20.2024.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025).

Destacam-se, também, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (3.860KG DE MACONHA). DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS ADICIONAIS, EVIDENCIADOS NO ALTO VALOR DO CARREGAMENTO E NO MODO DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA NO VEÍCULO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
1. A expressiva quantidade de droga apreendida (3 .860kg de maconha) justifica a exasperação da pena-base do delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 .2. A exasperação da pena-base em 3 anos, fundamentada em elemento concreto idôneo, evidenciado na vultosa quantidade de droga apreendida, não se revela manifestamente desproporcional em relação à pena em abstrato do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11 .343/2006, de 5 a 15 anos de reclusão.
[...] (STJ -
AgRg
no HC: 813544 MS 2023/0110701-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024)
;

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE.

DECISÃO MANTIDA. PENA-BASE MAJORADA EM 3 ANOS. TRANSPORTE DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (19KG DE COCAÍNA). FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA .
SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. RECONHECIDA A FRAÇÃO DE 1/6 PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 3ª FASE. OCORRÊNCIA DE BIS IN
INDEM .
RECONHECIMENTO DA CAUSA REDUTORA DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO. REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO. VEDADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA E LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO
DESPROVIDO .

1. No delito de tráfico de drogas não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11 .343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/
2006 .
Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima
mencionadas.No
caso dos autos, a natureza e a quantidade de drogas que o agravante estaria transportando - 19kg de cocaína, divididos em 20 tijolos -, é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base em 3/5, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal - CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Ademais, a majoração da pena-base no patamar aplicado pela Corte estadual mostra-se razoável, pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no
art
. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento desta Corte de que a quantidade e/ou natureza da droga apreendida deve ser considerada na fixação da reprimenda.

[...]
(STJ -
AgRg
no HC: 885148 SP 2024/0010860-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/07/2024)
.

Dessa forma, não se constata qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena-base
em 08 (oito) anos de reclusão,
porquanto a expressiva quantidade, a variedade e a elevada nocividade das substâncias apreendidas extrapolam, em muito, as situações ordinárias de tráfico de drogas. Trata-se de
apreensão de
grande quantidade de entorpecente
, envolvendo não apenas maconha, mas também cocaína e pasta base de cocaína, o que
evidencia a periculosidade social da conduta e o elevado grau de inserção do apelante na cadeia do narcotráfico.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra amparo direto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, que impõe ao magistrado atribuir preponderância à natureza e à quantidade da droga. Além disso, está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em casos de grandes apreensões, a majoração mais severa da pena inicial se revela não apenas legítima, mas também necessária para assegurar a efetiva reprovação e prevenção do delito.

Admitir a aplicação de uma fração reduzida e meramente matemática, como pretende a defesa, equivaleria a desconsiderar a gravidade concreta do caso, banalizando a resposta estatal a uma conduta que fomenta a atuação de organizações criminosas e impacta de maneira direta a segurança pública. Tal medida, ademais, seria incompatível com a função preventiva e retributiva da pena, que deve guardar proporcionalidade não apenas em relação ao tipo penal abstrato, mas, sobretudo, diante das circunstâncias específicas do caso concreto.

Portanto, a elevação da pena-base para 08 (oito) anos de reclusão mostra-se adequada, justa e necessária, refletindo a gravidade e a complexidade do crime praticado. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda em 1/6, resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Já na terceira fase, em razão da incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06 (tráfico interestadual), a pena foi majorada em 1/6, fixando-se a pena definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Rejeito, pois, o pleito defensivo de revisão da dosimetria da pena-base.

II. DO PLEITO DE
FENSIVO PARA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, LEI 11.343/06)

A defesa técnica do apelante pleiteia o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, sustentando que, embora tenha sido apreendida expressiva quantidade de entorpecentes, a natureza e a quantidade da droga não podem, por si sós, afastar a aplicação do redutor, sob pena de violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da individualização da pena.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento
.

Como é cediço, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a causa especial de diminuição da pena comumente denominada “tráfico privilegiado”.

A benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 tem por finalidade conferir tratamento penal mais brando ao agente que, sem se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, pratica o tráfico de drogas de forma episódica, em razão de circunstâncias pontuais, de ordem social ou financeira. Trata-se, portanto, de um redutor destinado ao traficante eventual, não se aplicando àquele que faz do tráfico meio de vida ou fonte habitual de renda.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (i) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes; (
iii
) não se dedique às atividades delituosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

No caso em exame, a negativa do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ficou demonstrado que o transporte foi realizado em compartimento oculto, especialmente preparado para a ocultação da substância ilícita, e que houve promessa de pagamento ao réu pelo serviço ilícito. Esses elementos revelam uma estrutura organizada e profissional da empreitada criminosa, incompatível com a figura do traficante eventual que o instituto buscou beneficiar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirma a legitimidade do afastamento do benefício em situações como a presente, conforme se observa dos seguintes precedentes
:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA
PENA.
AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DE 1/3.
QUANTIDADERELEVANTE. MAIS DE 1/2 TONELADA DE MACONHA (789 kg.
).
TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SOFISTIFICAÇÃO DO TRANSPORTE. VEÍCULO ESPECIALMENTE
PREPARADO.
COMPARTIMENTO ESCONDIDO.
DIVISÃO DE TAREFAS. RECURSO DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se discute a dosimetria da pena e a aplicação do tráfico privilegiado em condenação por tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida justifica a exasperação da pena-base e o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. 3. A questão também envolve a análise da possibilidade de reformatio in pejus em recurso exclusivamente defensivo.
III .
RAZÕES DE DECIDIR

4. A quantidade expressiva de droga apreendida (789,40 kg de maconha) justifica a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006 .5. O afastamento do tráfico privilegiado é adequado, pois o recorrente não preenche os requisitos legais, demonstrando envolvimento em organização criminosa, dado o profissionalismo do transporte feito, com divisão de tarefas, veículo preparado e compartimento escondido.
IV. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
(STJ -
AREsp
: 2432600 MS 2023/0285418-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2024)
;

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO
DE DROGAS.
TRANSPORTE INTERESTADUAL

DE COCAÍNA
ESCONDIDA
EM
COMPARTIMENTO
OCULTO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento do
tráfico
privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais, entre os quais a ausência de dedicação a atividades criminosas, o que não se verifica no caso concreto diante do transporte de elevada quantidade de cocaína (36,9 kg), ocultada de forma estratégica em
compartimento
interno do veículo, mediante pagamento de R$ 8.000,00, revelando profissionalismo e envolvimento com organização criminosa.

4. A jurisprudência do STJ admite que a quantidade e o modo de acondicionamento da droga, quando somados a outros elementos do caso concreto, constituem fundamento idôneo para afastar a minorante do art. 33, §4º, por evidenciar dedicação à atividade ilícita.

5. A incidência da causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06 independe da efetiva transposição de fronteiras estaduais, bastando prova inequívoca de que a droga se destinava a outro estado, conforme orientação da Súmula 587 do STJ. [...] Tese de julgamento: “1. A elevada quantidade de droga, seu alto valor econômico, a forma de ocultação e a logística utilizada evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa e afastam a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. 2. A majorante prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06 incide mesmo sem a efetiva transposição de fronteiras, sendo suficiente a demonstração de que a droga se destinava a outro estado. [...] (N.U 1001189-73.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/2025).

Dessa forma,
a
dmitir
o reconhecimento da causa especial de diminuição em situações como a presente equivaleria a desvirtuar a finalidade do instituto, que visa favorecer o traficante eventual, de reduzida participação no comércio ilícito. O
modus operandi
empregado, caracterizado pela utilização de compartimento especialmente preparado e pela remuneração ajustada para a empreitada, revela conduta profissional e estruturada, afastando a figura do agente ocasional.

Portanto, ausentes, no caso concreto, os requisitos legais exigidos pelo artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, mostra-se inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Rejeito, assim, o pleito defensivo de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no referido dispositivo legal.

III. DO PLEITO DEFENSIVO PARA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO

A defesa técnica do apelante requer a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, sob o argumento de que o apelante é primário, possui bons antecedentes e que a pena definitiva foi fixada abaixo de oito anos, atendendo, portanto, aos requisitos previstos no art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento
.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“
a
”
, e § 3º, do Código Penal, a definição do regime inicial de cumprimento da pena deve considerar não apenas o
quantum
da reprimenda imposta, mas também as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma e as peculiaridades do caso concreto, autorizando o magistrado a impor regime mais gravoso quando a gravidade específica do delito assim o recomendar.

No presente caso, a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas
–
9
3,25 kg de maconha, 15,35 kg de pasta base de cocaína e 1,05 kg de cocaína
-
aliadas à natureza altamente nociva dessas substâncias, evidenciam a gravidade concreta do crime e justificam a imposição do regime fechado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a oito anos.

Nesse mesmo sentido, dispõe o Enunciado n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Enunciado n. 47 TCCR: A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

Destaca-se também o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

[...] 7. RECURSO MINISTERIAL:
Ainda que a pena final imposta ao réu tenha ficado em patamar abaixo de 08 (oito) anos, se presente circunstância judicial desfavorável, assim como se dá na espécie, cabível o agravamento do regime prisional para o fechado, a teor do art. 33, §3.º c/c art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei n.º 11.343/06.
(N.U 1001864-59.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024).

Assim, a fixação do regime inicial fechado encontra-se devidamente fundamentada, não configurando excesso ou afronta ao princípio da individualização da pena, mas refletindo a necessidade de resposta penal proporcional à gravidade da conduta e ao impacto social decorrente do delito.

Rejeito, portanto, o pleito defensivo, mantendo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade
.

IV. DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025